Tribunal: TJSP
Processo: 0000250-30.2020.8.26.0326
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de entorpecentes. Inconformismo ministerial contra a concessão de liberdade provisória. Existência de prévia Ação Cautelar interposta pelo Ministério Público, que deferiu efeito suspensivo ao presente recurso. Indícios de autoria e prova da materialidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da paz social. Não cabimento da aplicação de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de entorpecentes. Inconformismo ministerial contra a concessão de liberdade provisória. Existência de prévia Ação Cautelar interposta pelo Ministério Público, que deferiu efeito suspensivo ao presente recurso. Indícios de autoria e prova da materialidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da paz social. Não cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso provido, com a decretação da prisão preventiva da recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000250-30.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JULIANA FOGANHOLI
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para cassar a r. decisão que concedeu a liberdade provisória à
recorrida Juliana Foganholi Fernandes, tornando definitivos os efeitos da cautelar
deferida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000250-30.2020.8.26.0326 -Voto no
2
VOTO No 45999
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000250-30.2020.8.26.0326
COMARCA: LUCÉLIA 1a VARA JUDICIAL
RECORRENTE: JULIANA FOGANHOLI FERNANDES
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso
em
sentido
estrito.
Tráfico
de
entorpecentes.
Inconformismo ministerial contra a concessão de liberdade
provisória. Existência de prévia Ação Cautelar interposta pelo
Ministério Público, que deferiu efeito suspensivo ao presente
recurso. Indícios de autoria e prova da materialidade. Necessidade
da custódia para garantia da ordem pública e da paz social. Não
cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso provido, com a decretação da prisão preventiva da
recorrida.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fls. 70/72, que concedeu liberdade
provisória em face de JULIANA FOGANHOLI FERNANDES, por entender
ausentes os pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, aplicando-lhe medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
Sustenta o representante do Parquet, em síntese, que é
necessária a custódia preventiva da ré para garantia da ordem pública,
considerada a gravidade do delito praticado, bem como por se tratar de
acusada reincidente na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Assevera mais, que as cautelares previstas no artigo 319 do CPP não são
adequadas e suficientes na hipótese dos autos. Requer, nesses termos,
seja decretada a prisão preventiva (fls. 01/09).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
12/21), e a r. decisão recorrida foi mantida no juízo de retratação (fls. 22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000250-30.2020.8.26.0326 -Voto no
3
recurso (fls. 134/138).
É o relatório, em síntese.
Com efeito, respeitando a posição adotada pelo d. MM. Juiz “a
quo”, entendo que o recurso merece ser provido.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
neste momento, é possível vislumbrar, no caso em tela, a existência de
prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios,
justificando-se plenamente a pretensão Ministerial de ver decretada a
prisão preventiva da ré, para garantia da ordem pública.
Conforme noticiou a d. Procuradoria Geral de Justiça,
concomitantemente ao presente recurso, o d. representante do Ministério
Público interpôs Ação Cautelar Inominada com Pedido de Efeito Ativo e
Liminar, visando à antecipação de seus efeitos, na qual, por Acórdão da
lavra desta Relatoria, datado de 17 de março de 2020, foi ratificada a
liminar e atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto, decretando-se a prisão preventiva de Juliana Foganholi
Fernandes,
nos
termos
do
art.
312
do
CPP
(autos
no
2008077-66.2020.8.26.0000/SAJ).
A seguir, transcrevo trecho do referido Aresto, que passa a
integrar o presente “decisum”:
Com efeito, colhe-se dos autos que Juliana Foganholi Fernandes foi presa em
flagrante e denunciada pela prática de crime de tráfico de drogas, porque, no dia 20 de janeiro de
2020, por volta das 22 horas, na Vicinal Amizade Joia, na cidade e comarca de Lucélia, mantinha
em depósito, para entrega a terceiros, 01 (uma) porção de “maconha”, com peso líquido de
331,8g, acondicionada em formato de tijolo, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000250-30.2020.8.26.0326 -Voto no
4
Em audiência de custódia perante a 1a Vara da comarca de Lucélia, foi concedida a
liberdade provisória, sem fiança, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão,
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ora, embora a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que, em casos
excepcionais, como o dos autos em que desponta a gravidade concreta do delito, a ordem pública
prevalece sobre a liberdade individual. Assim, a garantia da ordem pública, como fundamento da
prisão preventiva, tem o condão de trazer a paz e a tranquilidade de volta à sociedade,
principalmente quando se trata de crime de reconhecida gravidade e com particular repercussão
no meio social, como é o caso em tela.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas
proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada.
Ante a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, assim como dos requisitos
necessários para a prisão processual (art. 312 do CPP), era de rigor a decretação da prisão
preventiva da acusada, sendo certo que a necessidade de garantia da ordem pública, na hipótese
em comento, encontra-se devidamente fundamentada na periculosidade da ré para o meio social,
considerada a expressiva quantidade de entorpecente (331,8g de “maconha”), a afirmação da
acusada de que a droga se destinava ao comércio ilegal, e de que tal atividade é o seu meio de
vida (fls. 17), somados aos seus maus antecedentes (fls. 36/41), os quais demonstram a
necessidade de sua custódia para garantia da ordem pública, sendo evidente não somente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, como, também, a inexistência de medida
cautelar alternativa apta a tal finalidade, já que nem mesmo o fato de Juliana estar em
cumprimento de pena em regime de semiliberdade (fls. 66/67) foi capaz de inibir a reiteração
delitiva. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecente apreendida com a ré, pelo menos
em tese, atingiria um número considerável de usuários. Como cediço, “um cigarro de maconha é
confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100
a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250
gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros”
(TJSP, Apelação no 0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j.
26/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000250-30.2020.8.26.0326 -Voto no
5
Anote-se, ademais, que a imprescindibilidade da presença da acusada junto aos 04
filhos não restou demonstrada. Nesse sentido, manifestou-se o d. Procurador de Justiça:
“Noutro giro, embora tenha sido vislumbrado que JULIANA tem quatro filhos menores
de idade, a própria indiciária afirmou em audiência que seus filhos recebem cuidados de sua
genitora (avó materna). Note-se que ela confirmou, em Juízo, que reside sozinha e que seus filhos
moram com a avó.
Indubitável, assim, que a concessão da liberdade provisória, bem como a substituição
da prisão preventiva pela domiciliar - considerando que seus filhos residente com a avó -
possibilitarão o retorno da indiciária ao mesmo local em que praticou o delito e a continuidade
da delinquência, já que, consoante as inúmeras anotações desabonadoras vislumbradas em suas
folhas de antecedentes (28/33), constatado que JULIANA faz do tráfico um meio de vida.” (fls.
141).
Em suma, se a decisão não foi proferida em consonância com a legislação de regência
e se a liberdade da acusada pode significar risco para a sociedade, resta caracterizada a
presença dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que se
pretende obter por meio da presente ação cautelar.
Destaco, nesse mesmo sentido, trecho da manifestação da d.
Procuradoria de Justiça (fls. 137):
Há, indubitavelmente periculum libertatis e para garantia da ordem pública, descabe
responda o processo em liberdade;
O fato de ser genitora de quatro filhos, não a inibiu de prosseguir na senda criminosa
e a prole, por certo, estará em melhores condições com a Avó.
Note-se que a mantença em liberdade de Ré genitora de prole, impeça-a de responder
a ação penal presa.
Há necessidade de prova de dependência da presença desta para a subsistência e
assistência aos infantes.
Levando em conta os aspectos que circundam a prisão e a vida da Recorrida, o contato
se mostra nocivo.
Nessa quadra de considerações, a meu aviso, fica evidente a
necessidade da prisão processual da recorrida, nos termos dos artigos 311

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000250-30.2020.8.26.0326 -Voto no
6
e 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não se
revelando eficaz, como já mencionado, nenhuma outra medida que não
seja a segregação cautelar. De fato, é inegável o perigo gerado pelo estado
de liberdade da recorrida.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso ministerial
para cassar a r. decisão que concedeu a liberdade provisória à recorrida
Juliana Foganholi Fernandes, tornando definitivos os efeitos da cautelar
deferida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)